Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
II - Recurso conhecido e desprovido.